Tribunal: TJES
Processo: 5004320-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004320-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP
AGRAVADO: JOAO TIAGO EWALD
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda-EPP

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano-ES (ID 7997854) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
(nº 5000189-88.2021.8.08.0055) proposta por
João Tiago Ewald
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração da posse do imóvel situado à rua projetada – prolongamento da rua Oscar Araújo, em divisa com o antigo hospital –, devendo a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, remover a cerca instalada em esbulho possessório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixando desde já o limite de 100 (cem) dias de descumprimento.

Em suas razões recursais (ID 2629720), a pessoa jurídica requerida alega, em síntese, que:
i)
a liminar concedida em primeiro grau não se ateve ao fato dos imóveis serem contíguos;
ii)
ao promover a demarcação da área adquirida em leilão público do município de Marechal Floriano/ES, a agravante encontrou a cerca do imóvel vizinho dentro de sua área, motivo pelo qual a removeu e instalou uma nova no local correto;
iii)
há confusão de divisas, o que por si só seria entrave para deferimento de liminar, tal qual lançada nos autos, havendo necessidade de prova técnica para afastar as dúvidas existentes;
iv)
a mera marcação a pincel em fotografias não se reveste de prova suficiente a cotejar o deferimento de liminar;
v)
além dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, compete ao autor, nas ações possessórias, delimitar a área do imóvel, com a precisa definição de seus contornos;
vi)
não há como vindicar área imprecisa de imóvel;
vii)
a prova técnica se faz necessária quando os imóveis são lindeiros e há controvérsia quanto aos limites de cada imóvel;
viii)
a linha divisória da planta juntada pelo agravado nos autos principais dá conta de uma linha reta, quando na verdade, se trata de uma linha curva, em razão da topografia do terreno, pois o calçamento existente demonstra a curva de nível ali situada, sendo certo que a cerca do imóvel da agravante se encontra no local certo eis que a mesma acompanha a curva de nível;
ix)
fixação da multa coercitiva deve obedecer o binômio da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que, no caso, o alegado esbulho é somente de pequena parte do imóvel, e não de sua totalidade, bem este avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
x)
o prazo fixado para cumprimento da liminar é exíguo, pois depende de contratação de mão de obra para realização do serviço de retirada da cerca, devendo ser dilatado para, ao menos, 30 (trinta) dias.

Ante tais considerações, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sobrestando a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, quando almeja a revogação da tutela de urgência deferida na origem ou, subsidiariamente, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da ordem judicial e a redução do valor da multa coercitiva para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 50 (cinquenta) dias.

Em cognição sumária (ID 2661295), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que não constatada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento.

A despeito de ter sido devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda-EPP

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano-ES (ID 7997854) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
(nº 5000189-88.2021.8.08.0055) proposta por
João Tiago Ewald
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração da posse do imóvel situado à rua projetada – prolongamento da rua Oscar Araújo, em divisa com o antigo hospital –, devendo a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, remover a cerca instalada em esbulho possessório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixando desde já o limite de 100 (cem) dias de descumprimento.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos que João Tiago Ewald, ora agravado, em 22/02/2011, adquiriu, mediante contrato de promessa de compra e venda, metade (432,795m2) de terreno urbano (865,59m2), situado na Rua Projetada (prolongamento da Rua Oscar Araújo), em Marechal Floriano-ES, registrado no cartório de registro de imóveis daquela municipalidade na matrícula R1-2523, pertencente à Alyne Schwambach Xavier (ID’s 6727995, 6727998, 6728002 e 6728420), pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em 13/03/2022, o agravado foi informado por terceiros que o referido imóvel estaria sendo supostamente invadido pela empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda-EPP, ora agravante, que adquiriu o imóvel vizinho do município de Marechal Floriano-ES em leilão público (antigo Hospital) e estaria alterando a cerca de divisa dos terrenos, de modo a ocupar fração do imóvel do recorrido correspondente a área lindeira com o vizinho Moacir Lanker, medindo a distância de 7,86m2, o que foi por ele constatado ao chegar no local.

Muito embora o agravado tenha apresentado a documentação do imóvel, inclusive a planta topográfica que foi levada a registro no cartório extrajudicial, a empresa recorrente não deixou de executar a alteração da cerca de divisa, motivo pelo qual, diante da suposta invasão, lavrou Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial (ID 6728108) e, posteriormente, propôs ação de reintegração de posse, cujo pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que o recorrido comprovou a posse anterior da área litigiosa, o esbulho ocorrido em 13/03/2022 e a consequente perda da referida posse, preenchendo, assim, os requisitos dispostos nos arts. 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela pessoa jurídica demandada.

Na decisão preliminar deste agravo, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do seu provimento, considerando a aparente posse anterior do agravado do local esbulhado pela empresa agravante. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A questão debatida nos autos cinge-se em sindicar sobre o acerto da decisão objurgada, que concedeu ao agravado a liminar possessória pleiteada na ação de reintegração de posse, de modo a possibilitar a recuperação de parte do imóvel descrito na exordial da demanda originária, ocupado recentemente pela empresa agravante por meio da colocação de nova cerca divisória.

A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1
e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
.

O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o art. 562 do Código de Processo Civil estabelece que
“
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
.

Em assim sendo, a cognição a ser empreendida por esta instância revisora deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se refere o art. 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito, considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pela requerida – (art. 558 do CPC/2015
3
), tornando, assim, desnecessária a aferição dos pressupostos da tutela provisória, insculpidos no art. 300 do citado Diploma Processual, especialmente o
periculum in mora
.

É incontroverso nos autos que, desde 2011, o agravado é o possuidor do imóvel descrito na exordial da demanda originária, quando o adquiriu por meio de contrato de promessa de compra e venda, bem como que
sempre exerceu a posse daquele
em toda a sua demarcação, que é feita por cercas de divisa
.

Da mesma forma, é incontroverso que, em março de 2022, após adquirir, em leilão público realizado pelo município de Marechal Floriano-ES, o imóvel vizinho ao descrito na exordial, a empresa agravante construiu uma nova cerca de divisa entre os terrenos,
reduzindo a área total do imóvel pertencente ao agravado e
retirando a divisão que havia junto ao terreno vizinho do Sr.
Moacir Lanker
, consoante fotografias colacionadas na própria petição inicial da demanda originária, que demonstram a existência das 02 (duas) cercas de divisa, a anterior feita pelo recorrido e a nova edificada pela recorrente.

Dessa forma, além da posse anterior do imóvel descrito na exordial, também se encontra demonstrado nos autos que,
em 12/03/2022, parte do referido terreno foi esbulhado pela pessoa jurídica agravante
por intermédio da construção de nova cerca de divisa, a qual suprimiu fração do imóvel do agravado, deixando, inclusive, de ser lindeiro com o terreno vizinho do Sr. Moacir Lanker, de modo que, desde então,
perdeu a posse
daquele pedaço de seu bem.

Por aparentemente estarem preenchidos todos os requisitos exigidos pelos arts. 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, e por ser desnecessária a comprovação do
periculum in mora
em possessórias com força nova,
corretamente o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse daquela fração do imóvel do agravado
, mediante ordem para que a empresa recorrente retire a cerca de divisa que foi construída posteriormente.

A pessoa jurídica agravante busca justificar a construção da nova cerca de divisa com base no título de domínio que possui, ou seja, pretende prevalecer sua versão com base na propriedade que adquiriu em leilão público e nos limites do referido imóvel, o que é vedado em ações possessórias pelo art. 1.210, § 2º, do Código Civil
4
.

Com efeito, tendo sido demonstrado nos autos que o agravado exerce a posse de toda a área do imóvel por ele adquirido desde 2011 e que somente em março de 2022 a empresa agravante construiu nova cerca de divisa “acrescentando” parte do terreno anteriormente ocupado pelo recorrido,
revela-se irrelevante para a resolução desta ação possessória a correta delimitação de cada um dos imóveis de propriedade das partes litigantes
, na medida em que
esta questão deverá ser objeto de apreciação em demanda petitória ou demarcatória
.

Ao contrário do alegado pela pessoa jurídica recorrente, não há dúvida a respeito da delimitação da área que era ocupada pelo agravado antes da edificação da nova cerca de divisa, uma vez que o recorrido possuiu, ao menos desde de 2011, toda a área do imóvel que adquiriu nas dimensões firmadas pela cerca de divisa por ele erguida ao redor do terreno, motivo pelo qual não há que falar em imprecisão ou incerteza da área que obste o deferimento da tutela de urgência possessória, principalmente quando todos os pressupostos legais foram preenchidos.

A discussão trazida pela empresa agravante a respeito da correta delimitação dos imóveis de propriedade das partes litigantes, que justificaria a construção da nova cerca de divisa, não encontra guarita nesta demanda possessória, devendo ser arguida pela pessoa jurídica recorrente em ação reivindicatória ou demarcatória.

Referido argumento apenas seria relevante para a presente demanda possessória, caso ambas as partes litigantes habitassem imóveis lindeiros em que nunca houve uma precisa delimitação e em determinado momento algum dos vizinhos ergue cerca de divisa, de forma que a precisa delimitação dos terrenos seria imprescindível para aferir a existência de esbulho possessório, o que, como visto, não é a situação dos autos.

Na hipótese, o agravado, autor da demanda originária, não pretende discutir o tamanho da área da propriedade que adquiriu em 2011, mas apenas reaver parte do terreno, que ocupa há mais de uma década, e que foi, aparentemente, esbulhado pela empresa agravante, com base em suposto domínio, discussão esta que refoge o âmbito da demanda possessória, a qual
é solucionada com fulcro em situação fática
. E, no caso, a princípio, os fatos denotam que parte do imóvel que era anteriormente ocupada pelo recorrido foi “invadida” pela pessoa jurídica recorrente, mediante a construção de nova cerca de divisa, o que autoriza, ao menos por ora, a emissão de uma tutela possessória, a fim de permitir a reintegração da posse daquela área esbulhada.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégio Tribunais pátrios assim também têm concluído, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. (...).
POSSE. REMOÇÃO DE CERCA REALIZADA PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL LINDEIRO.
(...).
REINTEGRAÇÃO PROCEDENTE. LOCALIZAÇÃO DAS DIVISAS. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA (PETITÓRIA OU DEMARCATÓRIA).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR, 2ª Turma Recursal, 0007660-88.2019.8.16.0024, Irineu Stein Júnior, DJ 14/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESLOCAMENTO DE CERCA DEMARCATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
ARGUIDO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À MEDIDA ALMEJADA.
POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA POR FOTOGRAFIAS, QUE RETRATAM SINAIS DA EXISTÊNCIA DE CERCA ANTERIOR. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO PELA CONSTRUÇÃO DE NOVA CERCA, INVADINDO A ÁREA DA REQUERENTE. PERDA DA POSSE CUJA DATA A SER CONSIDERADA É AQUELA DA CIÊNCIA DOS ATOS ESPOLIATIVOS (ART. 1.224 DO CC), DEMONSTRADA PELA RESTRIÇÃO AO USO DA ÁREA.
RÉU QUE NÃO COMPROVOU ALEGADA POSSE ANTERIOR, DEIXANDO DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E SANEAMENTO E DETERMINAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.
CONFISSÃO DE QUE LEVANTOU CERCA NAQUILO QUE ENTENDE COMO LIMITES DE SUA PROPRIEDADE, O QUE FOI REALIZADO À REVELIA DA DEMANDANTE.
REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0000564-29.2012.8.24.0029, de Imarui, rel. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 08-05-2018).

Portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, caracterizado o esbulho com a construção da nova cerca que reduziu o tamanho da área anteriormente ocupada pelo agravado, o apossamento e a continuidade do esbulho,
a decisão que deferiu a tutela de urgência possessória não merece nenhum reparo
.

Com relação ao prazo de 05 (cinco) dias estabelecido na decisão objurgada para que a empresa recorrente remova a cerca demarcatória instalada em esbulho possessório, sob pena de multa diária, não vejo razões para modificá-lo, na medida em que a obrigação de fazer imposta no comando judicial se trata de tarefa simples de ser cumprida pela pessoa jurídica agravante, considerando a simplicidade e fragilidade da cerca de divisa que foi instalada, consoante se observa das fotografias acostadas à exordial da demanda originária.

De fato, cuida-se de cerca demarcatória construída com madeira e arame farpado, em trecho linear inferior a 10m (dez metros), a qual pode tranquilamente ser removida no prazo de 05 (cinco) dias, principalmente por não ter sido imposta a obrigação de construção de outra cerca, visto que aquela feita anteriormente pelo agravado aparentemente continua erguida, possibilitando a demarcação dos terrenos lindeiros.

Por fim, a empresa agravante também questiona o valor da multa coercitiva arbitrada na decisão objurgada, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, limitada a 100 (cem) dias de descumprimento, asseverando que esta não teria observado os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e o correto valor da causa, que trata de reintegração de pequena parcela de imóvel que foi adquirido pelo agravado por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
5
,
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
. E prosseguem, de forma enfática:
“As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”
.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).”
(AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Dessa forma, a recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial deve resultar na aplicação de multa cominatória a ser estipulada em valor proporcional à obrigação imposta. Entretanto, caso os pressupostos para seu arbitramento não sejam observados, a multa coercitiva pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

No presente caso, revela-se que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer de remoção da cerca demarcatória edificada na área ocupada anteriormente pelo agravado.

Da mesma forma, inexiste afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade com o arbitramento da multa coercitiva no valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 100 (cem) dias de descumprimento, pois o relativo porte econômico da empresa agravante exige a imposição de
astreinte
em patamar significativo para que se sinta compelida a cumprir a determinação judicial com a maior brevidade de tempo possível, por envolver a devolução de parte de imóvel anteriormente ocupado pelo agravado.

Não fosse o bastante, muito embora o agravado realmente tenha adquirido o terreno pela quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), isto ocorreu no ano de 2011, de modo que a valorização imobiliária nesta última década autoriza que a limitação da multa coercitiva permaneça, ao menos por ora, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), até mesmo porque o recorrido atribuiu à demanda originária o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que ainda não foi objeto de impugnação pela agravante.

Na realidade, como as
astreintes
podem ter o seu valor reduzido a qualquer momento, não há razão para, nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, modificá-la a qualquer título, até porque não há manifesta desproporcionalidade no seu arbitramento pelo juízo
a quo
e considerando que bastará à recorrente cumprir a singela obrigação de fazer que lhe foi imposta para que não sofra com os efeitos da multa coercitiva.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

4
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...). § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

5
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA POR LONGÍQUO TEMPO. MODIFICAÇÃO DA CERCA DIVISÓRIA DOS TERRENOS PELO NOVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VIZINHO. APARENTE ESBULHO. DÚVIDA QUANTO AOS LIMITES DE CADA PROPRIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTERFERE NA RESOLUÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE DEMANTA DEMARCATÓRIA OU PETITÓRIA. ASTREINTES. PRAZO E VALOR CORRETOS. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NESTE MOMENTO INICIAL. EVENTUAL DESPROPORCIONALIDADE QUE PODERÁ SER CONSTATADA POSTERIORMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A concessão de medida possessória
initio litis
é faculdade que se insere no poder que a própria lei confere ao magistrado, uma vez convencido da configuração dos pressupostos do mencionado art. 561 do Código de Processo Civil, para os efeitos de restaurar-se situação anterior modificada pelo esbulho. Dessa forma, incumbe ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2
)
Considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pela requerida – (art. 558 do CPC/2015), torna-se desnecessária a aferição dos pressupostos da tutela provisória, insculpidos no art. 300 do citado Diploma Processual, especialmente o
periculum in mora
.

3
)
Por aparentemente estarem preenchidos todos os requisitos exigidos pelos arts. 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, e por ser desnecessária a comprovação do
periculum in mora
em possessórias com força nova, corretamente o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse daquela fração do imóvel do agravado, mediante ordem para que a empresa recorrente retire a cerca de divisa que foi construída posteriormente.

4
)
Tendo sido demonstrado nos autos que o agravado exerce a posse de toda a área do imóvel por ele adquirido desde 2011 e que somente em março de 2022 a empresa agravante construiu nova cerca de divisa “acrescentando” parte do terreno anteriormente ocupado pelo recorrido, revela-se irrelevante para a resolução desta ação possessória a correta delimitação de cada um dos imóveis de propriedade das partes litigantes, na medida em que esta questão deverá ser objeto de apreciação em demanda petitória ou demarcatória (art. 1.210, § 2º, do CC/02).

5
)
O agravado, autor da demanda originária, não pretende discutir o tamanho da área da propriedade que adquiriu em 2011, mas apenas reaver parte do terreno, que ocupa há mais de uma década, e que foi, aparentemente, esbulhado pela empresa agravante, com base em suposto domínio, discussão esta que refoge o âmbito da demanda possessória, a qual é solucionada com fulcro em situação fática.

6
)
Com relação ao prazo de 05 (cinco) dias estabelecido na decisão objurgada para que a empresa recorrente remova a cerca demarcatória instalada em esbulho possessório, sob pena de multa diária, não há razões para modificá-lo, na medida em que a obrigação de fazer imposta no comando judicial se trata de tarefa simples de ser cumprida pela pessoa jurídica agravante, considerando a simplicidade e fragilidade da cerca de divisa que foi instalada, consoante se observa das fotografias acostadas à exordial da demanda originária.

7
)
Inexiste afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade com o arbitramento da multa coercitiva no valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 100 (cem) dias de descumprimento, pois o relativo porte econômico da empresa agravante exige a imposição de
astreinte
em patamar significativo para que se sinta compelida a cumprir a determinação judicial com a maior brevidade de tempo possível, por envolver a devolução de parte de imóvel anteriormente ocupado pelo agravado.

8
)
Como as
astreintes
podem ter o seu valor reduzido a qualquer momento, não há razão para, nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, modificá-la a qualquer título, até porque não há manifesta desproporcionalidade no seu arbitramento pelo juízo
a quo
e considerando que bastará à recorrente cumprir a singela obrigação de fazer que lhe foi imposta para que não sofra com os efeitos da multa coercitiva.

9
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.